Tribunal: TCU
Processo: 043.959/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 459/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.959/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Juscirley da Silva Pinto (XXX.223.706-XX); Leonardo da Silva Rocha (XXX.261.069-XX); Marcelia de Marcelo Paniago (XXX.516.421-XX); Renata Fedler Gomes (XXX.616.378-XX); Rodolfo Luis Ono (XXX.527.529-XX); Romulo Pascoal Montalvao (XXX.033.516-XX); Rosely Nakaza (XXX.361.428-XX); Simone Oliveira de Melo (XXX.682.409-XX); Thiago Duarte Salgado Soares (XXX.656.557-XX); Waldenia Gomes Bifano Vieira (XXX.819.906-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.